Tribunal: TJDFT
Processo: 0722436-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0722436-39.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IARA MAIA DIAS, BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA., AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA., AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., IARA MAIA DIAS D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por IARA MAIA DIAS; BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA.; AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A contra a sentença (ID 26670670) da 2a Vara Cível de Brasília que, na ação de conhecimento (rescisão contratual, declaratória de inexistência de débito e danos morais e materiais), julgou parcialmente procedentes os pedidos. Nas razões (ID 26670684), a recorrente BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA postula a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Destaca o processamento da recuperação judicial da empresa como elemento capaz de corroborar a alegada hipossuficiência. Conforme consabido, não há óbice legal à concessão do aludido benefício às pessoas jurídicas. Em verdade, tal faculdade encontra amparo nos artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil. Diversamente do que ocorre com os pedidos dessa natureza formulados por pessoas naturais, a concessão da gratuidade de justiça às empresas pressupõe a efetiva comprovação de sua hipossuficiência, por meio de balancetes, demonstrações de resultados e demais instrumentos contábeis, evidenciando a inviabilidade no pagamento dos encargos processuais, No caso em exame, a apelante noticiou o processamento de recuperação judicial e se limitou a juntar relatório de fluxo de caixa nos exercícios de 31/12/2019 e 29/02/2020. Ocorre que, além de desatualizado, esse documento não é suficiente a apontar a precariedade financeira da empresa, sugerindo a existência de lucro nos períodos em questão. Assim, a apelante não trouxe aos autos qualquer documento contábil capaz de amparar seu pleito. Com isso, não se desincumbiu do encargo que lhe competia, nos termos do verbete sumular no 481 do Superior Tribunal de Justiça, cujo teor é o seguinte: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”. Ademais, é firme o posicionamento jurisprudencial no sentido de que o processamento de recuperação judicial não autoriza presunção absoluta da hipossuficiência econômica. Confira-se: Cuidando-se de pessoa jurídica, ainda que em regime de recuperação judicial, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios, o que não foi demonstrado nos autos. Precedentes. [...] (AgRg no REsp 1509032/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 26/03/2015) Também importa salientar que a apelante não fez qualquer menção à alegada hipossuficiência enquanto o feito tramitava na instância de origem, não obstante a demanda tenha se iniciado posteriormente ao deferimento da recuperação judicial, deixando indícios de incompatibilidade a ensejar maiores esclarecimentos. Ante o exposto, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, concedo à recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para juntar os documentos que entender necessários à demonstração da alegada incapacidade econômica ou efetuar o recolhimento das custas do presente recurso, sob pena de deserção. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator